Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703200-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: CHAVEIRO XINXA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra a sentença de ID 41227025, proferida em embargos à execução opostos em face de CHAVEIRO XINXA LTDA. Após o julgamento do apelo, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e pagamento, requerendo sua homologação (IDs 47324999, 47580735, 47580733). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 79217560 e 89927684 – proc. 0707999-51.2020.8.07.0014). Dentro desse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e CHAVEIRO XINXA LTDA. e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília - DF, 7 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator